Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE CITADO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (CPP, ART. 366). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 455 DO STJ. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. POSSIBILIDADE DE ESMAECIMENTO DAS PROVAS. IMPETRAÇÃO ADMITIDA. ORDEM DENEGADA.